Tribunal: TJMT
Processo: 1010065-25.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
PETIÇÃO (1727) 1010065-25.2021.8.11.0000
REQUERENTE: MARCOS SOUSA SANTOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela Defensoria Pública, em favor do menor Marcos Sousa Santos, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da execução de medida socioeducativa n. 003454-95.2020.8.11.0004 - Cód. 331491, não reconheceu que o prazo de 06 (seis) meses para a sua avaliação deveria ser contado a partir de sua apreensão, realizada em 31 de março de 2020.
Sustenta, o agravante, que desde o dia de sua entrada na unidade socioeducativa até a superveniência da sentença, ele permaneceu internado provisoriamente por 45 (quarenta e cinco) dias, no entanto, a sua primeira reavaliação somente foi realizada em 12 de novembro de 2020, ou seja, descumprindo o prazo de internação provisória e iniciando a contagem a partir da sentença.
Assevera que, em razão do citado equívoco, todas as reavaliações subsequentes e possíveis progressões de medida socioeducativa ocorrerão com atraso em relação à data em que realmente iniciou sua internação provisória (31/03.2020), haja vista que sempre realizadas com base na data da decisão de mérito (14/05/2020).
Narra que no seu último pedido requereu expressamente a realização da avaliação e progressão da medida, considerando para tanto, que a contagem dos 6 (seis) meses deveria ser iniciada a partir da data da apreensão e não da data da sentença, pleito, esse, que não foi atendido pelo juízo de primeiro grau.
Forte nessas razões requer o recebimento deste recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil; e, no mérito, a reforma da decisão que suprimiu o tempo de internação provisória para fins de contagem para a primeira avaliação do agravante.
É o relatório. Fundamento e decido.
Com efeito, o efeito suspensivo recursal somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica do § 4o do art. 1.012 do Código de Processo Civil.
No entanto, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos juntados à exordial, verifica-se que não há comprovação de que, a postergação do exame da matéria pelo órgão fracionário, resultará em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, haja vista que a próxima reavaliação da medida socioeducativa somente ocorrerá em 31 de setembro de 2021 (prazo apontado pelo agravante) ou 14 de novembro de 2021 (estabelecido pela autoridade judicial).
Posto isso, tendo em vista que, nesta fase de cognição sumária, não ficou demonstrada a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação ao agravante, indefiro o efeito suspensivo pleiteado.
A fim de possibilitar a análise do presente pleito, expeça-se ofício ao Juízo da 3a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Barra do Garças para que remeta à este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo acima citado, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis para apreciação do mérito recursal.
Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador Paulo da Cunha,
Relator.